Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743019-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, em desfavor de SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO e de ARNALDO ROCHA MUNDIM JÚNIOR. Narra o ente público (SAB em processo de extinção) que manejou cumprimento de sentença em face da DISBRAVE, em razão do trânsito em julgado de ação declaratória que reconheceu a nulidade de sentença homologatória de transação celebrada entre as partes, relativamente à permuta entre os imóveis da SAB e o da DISBRAVE, precisamente em razão da diferença apurada no valor de R$ 1.045.684,00 em desfavor da SAB com a impossibilidade fática do retorno ao estado anterior das coisas (Processo no 2007.00.2.012293-3/0012293-89.2007.8.07.0000). Vencida a demanda pelo ente público, teve início o cumprimento de sentença. Naqueles autos, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença da DISBRAVE para homologar o valor encontrado pela Contadoria Judicial em favor do DF, mas condenar o ente público no pagamento de honorários de 10% sobre o excesso de execução. Contra esta decisão não recorreu o ente público. Ato contínuo, o advogado da parte contrária agravou, tendo sido o recurso provido para que o percentual de 10% incidisse sobre a diferença entre o valor apontado pelo Distrito Federal na inicial do cumprimento de sentença e aquele ofertado pela Contadoria Judicial, afinal homologado. O recurso foi provido (AGI 0720192-14.2018.8.07.0000), majorando o percentual da condenação em honorários em 2%. Posteriormente, tendo o Distrito Federal identificado que o percentual fixado em seu desfavor pelo Juízo de origem viola o Código de Processo Civil, pois em desacordo com os limites do inciso III do § 3o do art. 85 do CPC, sendo que deveria ter sido fixado entre 5% e 8% sobre o valor da diferença apontada, e não em 10%, peticionou no Juízo de origem, requerendo o chamamento do feito à ordem para a correção do erro. O pleito do Distrito Federal, entretanto, foi indeferido ao entendimento de que teria ocorrido a preclusão. O ente público agravou, mas esse eg. TJDFT negou provimento ao Agravo do DF (AGI 0707752- 15.2020.8.07.0000), com amparo no art. 507 do CPC. Tece arrazoado jurídico no sentido de que a referida decisão monocrática que fixara a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários no percentual de 10% do valor da diferença apurada foi proferida com manifesta violação à norma jurídica contida no inciso III do § 3o do art. 85 do CPC, não restando alternativa ao Distrito Federal senão aviar a presente ação rescisória, com fundamento no art. 966, inciso V do CPC. Defende a necessidade de concessão da tutela provisória para que seja suspensa a ordem de pagamento dos precatórios expedidos na origem, nos termos do art. 969 do CPC. No mérito, seja reconhecida a violação direta à norma jurídica acima referida, bem como seja rescindida a r. decisão, proferindo-se nova decisão a fim de fixar a condenação em honorários do Distrito Federal no percentual de 5% em obediência ao disposto no art. 85, §3o, III do CPC, sem prejuízo do acréscimo de 2% fixado em desfavor do DF no julgado do AGI 0720192-14.2018.8.07.0000. Dispensado o depósito, nos termos do art. 968, §1o do CPC. É o relatório. DECIDO. Em relação à tutela de urgência, observa-se que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Assim, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta fase processual, tem-se que os fundamentos erigidos pelo autor refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito, porque – ao que parece – violado o art. 85, §3o, III do CPC, e em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante do iminente pagamento dos precatórios expedidos na origem (ID 20009840 e 20009841). Por outro lado, diante da natureza precária dessa decisão, sua revisão é possível a qualquer tempo. Por todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para suspender os pagamentos dos precatórios expedidos na origem (nos 0714846142020807000 e 0714845292020807000). Citem-se os réus para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 dias, nos moldes do art. 970 do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para, se o caso, manifestar-se no feito. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora